Tribunal: TJDFT
Processo: 0744588-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744588-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0030596-80.2009.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de refazimento dos cálculos referentes ao débito exequendo. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO A parte executada requer a refeitura dos cálculos referentes ao seu débito, conforme os parâmetros e índices estabelecidos no ARE 1216078 do Supremo Tribunal Federal, ID 52480579. O exequente impugnou o pedido ao ID 66304207. É o breve relato. Decido. Quanto ao pedido de ID 52480579, é consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. Ocorre que a parte executada, em momento algum aduziu que o débito esteja em desconformidade com o estabelecido no ARE 1216078, nem mesmo trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe tais parâmetros. Note-se, ainda, que a certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, liquido, certo e exigível. Nesse diapasão, caso a executada entenda pela revisão do cálculo de sua dívida, com aplicação de índice diverso, para subsidiar suas alegações, teria que se desincumbir do seu ônus probatório, por meio da indicação do valor que entende devido, bem como apresentação dos cálculos com os índices que reputa pertinentes. Ressalte-se, entretanto, que a referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade. Isso porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória. Por esses motivos, indefiro o pedido da executada. Considerando o pagamento da CDA no50131545248, extingo o feito em relação ao crédito estampado no referido título, nos termos do art. 156, inciso I, do CTN e art.924, inciso II, do CPC. O processo seguirá quanto ao título remanescente. Determino o desapensamento deste processo do processo principal, haja vista que a quantidade de ações associadas tem indicado a possibilidade de violação ao princípio da duração razoável do processo, o art. 4o do CPC. Certifique-se no processo principal. Preclusa a decisão, retornem os autos para a apreciação do pedido de penhora, formulado ao ID 66304207. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO A parte executada opõe embargos de declaração ao id 69196638, contra decisão que indeferiu o pedido de revisão dos cálculos dos débitos inscritos em dívida ativa. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. No tocante ao pedido formulado pela parte executada ao id 69899997. Cumpre destacar que, à evidência, o processo em tela foi expressamente incluído no rol de feitos com tramitação conjunta com o processo-pai (número primitivo 45100-5/2011 - n. pje 0064203-71.2011.8.07.0015), em decisão já acobertada pela preclusão. Naquele feito, onde se concentraram os atos executórios de extensa lista juntada, foram praticados atos com a participação da ré, que teve ciência, por exemplo, de que a audiência realizada ainda no ano de 2014 englobava procedimento relativo a todos os feitos reunidos. Nesse cenário, e frente ao comparecimento espontâneo da ré, descabe falar em inércia da exequente, ou mesmo decurso do prazo da prescrição intercorrente de 5 anos na espécie. Intime-se” Informa o Agravante que o Feito originário consiste em “execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em 12/09/2019 em face do ora Agravante, Grupo Ok Construções e Incorporações, objetivando o recebimento do valor de R$ 1.122,85 (um mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente à débitos de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano - e TLP – Taxa de Limpeza Pública – CDA ́S 50131545248 e 50132395860 relativos ao exercício do ano de 2007” (Num. 20275421 - Pág. 3). Entende que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “o débito executado foi calculado sem a observância da Lei Complementar n.o 943/2018, a qual determina nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal” (Num. 20275421 - Pág. 3). Acrescenta que a “nova legislação, que se aplica a todos os débitos do Distrito Federal, seja vencidos ou vincendos, acarreta a inexigibilidade do título executivo, já que a mudança na metodologia de cálculo acarreta significativa diferença no valor do débito” (Num. 20275421 - Pág. 4). Sustenta o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, “a fórmula de cálculo do débito não demanda dilação probatória, pois não se trata de forma de cálculo, mas de aplicação de critério, motivo pelo qual cabível o pedido em petição incidental” (Num. 20275421 - Pág. 5). Conclui que a “a aplicação da Lei Complementar 943/2018, sobre o débito executado, é imperativa, além de compor direito subjetivo do devedor, retirando a exigibilidade do débito, sendo desnecessária dilação probatória para análise da exceção de pré-executividade, já que incontroverso que o titulo executivo não foi formado utilizando os parâmetros de atualização da referida lei” (Num. 20275421 - Pág. 5). Discorre acerca da metodologia de cálculo constante do referido normativo e afirma que o “que demanda dilação probatória é a apuração do valor débito e não a aplicação da legislação de regência” (Num. 20275743 - Pág. 8). Diz que, pelo fato de o “título executivo não possuir exigibilidade, já que o débito não foi apurado observando a Lei Complementar 943/2018, é que se afigura cabível a exceção de pré-executividade e a sua apreciação não demanda, em nenhuma hipótese, dilação probatória” (Num. 20275421 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entente corroborar sua tese. Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que ele reside na “concreta possibilidade de a ação de execução proposta pelo agravado, a qual não possui exigibilidade, seguir o seu curso, com a expropriação de seus bens, ferindo os mais comezinhos princípios do direito processual civil, quais sejam: da economia e da celeridade e do devido processo legal” (Num. 20275421 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada Preparo regular (Num. 20275608). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0030596-80.2009.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de refazimento dos cálculos referentes ao débito exequendo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que ele reside na “concreta possibilidade de a ação de execução proposta pelo agravado, a qual não possui exigibilidade, seguir o seu curso, com a expropriação de seus bens, ferindo os mais comezinhos princípios do direito processual civil, quais sejam: da economia e da celeridade e do devido processo legal” (Num. 20275421 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador